Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727653-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M &amp; R PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL DE DEUS PIRES APELADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GA CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO EIRELI - INVICTUS, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL DE DEUS PIRES e M&amp;R PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 49012693) contra a sentença (ID 49012678) proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0727653-63.2020.8.07.0001, ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de SAF CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA e OUTROS. Em petição apresentada pelos apelantes (ID 49012700), eles manifestam a desistência da apelação cível interposta, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. A referida petição foi subscrita pelos advogados Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa (OAB/DF no 25.515) e Bruna Maria Soares Kopp (OAB/DF no 57.894), em 11/07/2023, tendo aquele noticiado nos autos, em 13/07/2023, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios com os apelantes, fazendo juntar o substabelecimento sem reservas a José Miranda de Siqueira (OAB/DF no 10.332) e Juarez Lopes Júnior (OAB/DF no 43.315) (ID 49012703). Uma vez que as procurações outorgadas pelos apelantes não descreviam a existência de poder especial para desistir de recurso e que eles constituíram novos patronos (José Miranda de Siqueira - OAB/DF no 10.332 e Juarez Lopes Júnior - OAB/DF no 43.315), determinei a intimação dos apelantes para confirmarem o pedido de desistência e regularizarem a representação processual. Por meio de petição (ID 49815695), os apelantes ratificaram o pedido formulado de desistência do recurso, bem como juntaram aos autos as procurações com poderes especiais para desistir (ID 49815696 – págs. 1⁄2). Decido. Os apelantes requerem a desistência do recurso, faculdade que lhes é conferida pelo art. 998 do Código de Processo Civil, ainda que sem anuência do recorrido. Verifica-se, ademais, que as procurações outorgadas aos advogados subscritores do pedido de desistência (ID 49815696 – págs. 1⁄2) contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, e 998, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso para que produza os efeitos legais, razão por que não conheço do recurso interposto. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, com esteio na jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.058.715/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.774.402/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020.) e deste TJDFT (Acórdão 1303853, 00105173620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1023439, 20160110014342APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 315/335; Acórdão 1244846, 07053744520188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Publique-se. Intime-se. Sobrevindo a preclusão quanto ao decidido, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora